Tribunal: TJSP
Processo: 1002069-48.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da autora e da ré PSERV – Paulista Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda.

Recurso de apelação da ré. Não acolhimento. Inexistência do débito descontado pela ré na conta corrente da autora. Responsabilidade configurada. Irrelevante

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência do pedido. Inconformismo da autora e da ré PSERV – Paulista Serviços de Recebimento e Pagamentos Ltda.

Recurso de apelação da ré. Não acolhimento. Inexistência do débito descontado pela ré na conta corrente da autora. Responsabilidade configurada. Irrelevante que tenha atuado em virtude de parceria com outra sociedade empresária, não sendo tais alegações oponíveis à autora. Regime de responsabilidade civil solidária previsto no diploma consumerista. Erro injustificável. Existência de ações idênticas que contribui para a identificação de um modus operandi verdadeiramente irregular dos réus. Restituição em dobro. Incidência do art. 42 do CDC. Indenização por danos morais. Conduta ilícita e abusiva. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Autora que teve reduzido o valor de seu benefício previdenciário, em prejuízo à sua subsistência. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Indenização devida.

Recurso de apelação da autora. Não acolhimento. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Adequação e simetria com hipóteses semelhantes. Precedentes.

Sentença mantida. Recursos de apelação da autora e da ré desprovidos.